Tribunal: TJBA
Processo: 0000101-05.2007.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0000101-05.2007.8.05.0090 COMARCA DE ORIGEM: IAÇU PROCESSO DE 1º GRAU: 0000101-05.2007.8.05.0090 APELANTE: NIVALDO NUNES DE OLIVEIRA ADVOGADO/ DEFENSOR DATIVO: ROBSON NOVAIS GUIMARÃES FILHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO/DEFENSOR DATIVO: ROBSON NOVAIS GUIMARÃES FILHO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CP). APELO DEFENSIVO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS NO PRIMEIRO GRAU. INVIABILIDADE. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DEFINITIVA. APELO DO ESTADO DA BAHIA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. NULIDADE. PREVISÃO DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DIANTE DA AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. PERTINÊNCIA. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À TABELADA DA OAB/BA. RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADA A PRELIMINAR, PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO ESTADO DA BAHIA E DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DEFINITIVA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Nivaldo Nunes de Oliveira e pelo Estado da Bahia contra sentença que, em consonância com o veredicto do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP), fixando-lhe pena de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e condenando o Estado ao pagamento de honorários ao defensor dativo, no valor de R$ 34.020,00. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por suposta contrariedade à prova dos autos e majoração dos honorários arbitrados. O Estado, por sua vez, sustenta a nulidade da nomeação do defensor dativo e requer a revisão do valor arbitrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos, autorizando a sua anulação; (ii) apurar se a existência de Defensoria Pública itinerante afasta a legitimidade da nomeação de defensor dativo; (iii) definir se é válida a nomeação de defensor dativo sem observância do procedimento legal previsto; (iv) estabelecer se o magistrado está vinculado à tabela de honorários da OAB ou de outros entes federativos; e (v) determinar se o valor fixado a título de honorários advocatícios está de acordo com os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não cabe ao Tribunal, em grau de recurso, analisar o acerto da decisão do Conselho de Sentença, mas, apenas, se esta diverge do conjunto probatório, o que não ocorre na hipótese, uma vez que a condenação encontra respaldo em elementos probatórios consistentes. 4. A dosimetria da pena foi corretamente valorada em relação à culpabilidade e às circunstâncias do crime, embora o aumento por circunstância judicial, na primeira fase, tenha sido excessivo, sendo necessária a sua readequação, adotando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo das penas cominadas, fixando a pena base em 09 anos e 06 meses. 5. A circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP, deve ser aplicada quando expressa a confissão pelo réu, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial e/ou retratada, independentemente de sua utilização pelo Juízo para fundamentar a sentença condenatória. 6. Redimensionada a pena definitiva para 05 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, com fundamento no art. 33, §2º, "a", e § 3º do CP. 7. A existência de Defensoria Pública itinerante não impede a nomeação de defensor dativo quando comprovada a impossibilidade concreta de atuação do órgão na comarca. 8. A nomeação de defensor dativo pelo Juízo foi legítima, em razão da inércia da Defensoria Pública e para assegurar a plenitude de defesa, não se caracterizando nulidade ou prejuízo à parte. 9. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, permitindo a arbitração do valor com base em critérios de razoabilidade, complexidade da causa, diligência empregada e tempo despendido, conforme o Tema Repetitivo 984 do STJ. 10. Embora devidos, os honorários advocatícios arbitrados ao defensor dativo mostraram-se excessivos, considerando a atuação limitada à sessão do júri e interposição de apelação, devendo ser fixados em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). IV. DISPOSITIVO 11. Recurso do Estado da Bahia conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, parcialmente provido. Recurso defensivo conhecido e desprovido. De ofício, redimensionada para 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0000101-05.2007.8.05.0090, da comarca de Iaçu, em que figuram como recorrentes Nivaldo Nunes de Oliveira e o Estado da Bahia, e como recorridos o Ministério Público Estadual e Robson Novas Guimarães Filho. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso defensivo e lhe negar provimento, redimensionando, de ofício, a pena definitiva para 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado; bem assim para conhecer o recurso interposto pelo Estado da Bahia, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000101-05.2007.8.05.0090